Tribunal: TJMT
Processo: 1009214-19.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009214-19.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA - CPF: 021.733.851-86 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

2. As telas oriundas do sistema informatizado da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ - AREsp 439.153/RS).

3. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

4. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
STEFANE BRAGA LEMOS FUJIYAMA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito com Pedido de Indenização por Dano Moral n.o
1009214-19.2017.8.11.0002,
por ela movida em desfavor de
BANCO BRADESCARD S/A (BANCO BRADESCO S/A)
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a inexistência do débito de R$ 131,73 (cento e trinta e um reais e setenta e três centavos) bem como, diante de sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
pro rata
das despesas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, considerando ser a autora beneficiária da justiça gratuita, considerou suspensa sua exigibilidade, consoante parágrafo 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que em 12 de dezembro de 2017, data em que foi ajuizada a ação, os demais apontamentos já não mais existiam, persistindo apenas o apontamento aqui discutido, pugnando pelo reconhecimento do dano moral.

A apelada, por sua vez, considerando estar correta a sentença prolatada, na medida em que verificou que a apelante não sofreu nenhum dano por qualquer ato realizado pela instituição financeira, requer sejam acolhidas suas Contrarrazões Recursais a fim de julga improvido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito com Pedido de Indenização por Dano Moral n.o 1009214-19.2017.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a inexistência do débito de R$ 131,73 (cento e trinta e um reais e setenta e três centavos) bem como, diante de sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento pro rata das despesas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, considerando ser a autora beneficiária da justiça gratuita, considerou suspensa sua exigibilidade, consoante parágrafo 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Aduz a apelante e autora que foi impedida de contrair empréstimo em razão de seu nome estar inserido nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por dívida que desconhecia.

O débito em questão, no valor de R$131,73 (cento e trinta e um reais e setenta e três centavos) e vencimento em 18 de março de 2011, se originou do suposto contrato de n.o 6280761990472016.

Em sua defesa, a instituição financeira apelada suscita ter ocorrido a prescrição da pretensão autoral, a ausência do nexo causal entre o dano sofrido pela apelante e sua conduta, bem como a consideração da Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Compulsando os autos, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Verifica-se que, em que pese as manifestações da apelada no processo em comento, deixou de apresentar contrato assinado pelas partes ou qualquer prova capaz de demonstrar a licitude do débito e da consequente inscrição do nome da apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito. Logo, não se desincumbiu do ônus de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, ao contrário do que afirma a apelada, o ato ilícito restou demonstrado, desconsiderando suas justificativas de que agiu no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito.

Para se eximir da responsabilidade pelo dano, a instituição financeira junta apenas
prints
, faturas e boletos supostamente retirados de seu sistema operacional, que não comprovam a existência de liame jurídico entre as partes, visto que produzidos unilateralmente.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS -
EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL
-
PROVA UNILATERAL
- RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE - DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULAS 54/362/STJ - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS)
. O dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS) nos casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, pois advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Incidem aos danos morais, juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362, ambas do STJ. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (TJ-MT - N.U 0002329-25.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)

Cumpre salientar, ainda, que nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, como o caso em tela, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. Neste sentido é a orientação em voga na Instância Superior, a exemplo do seguinte julgado (grifos nossos):

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral
, vez que
basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida
. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

Importa mencionar que, apesar de constar quatro apontamentos em nome da apelante

no extrato de negativação anexo aos autos, no período entre 22 de janeiro de 2014 e 13 de novembro de 2015, a apelante tinha seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito apenas em razão da dívida aqui discutida, considerada ilícita, razão pela qual não cabe a aplicação da Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com a inscrição indevida do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para condenar a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da apelante bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021